Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA SENTENÇA. ART. 1.000, CPC. SENTENÇA SEM EFEITO IMEDIATO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM O DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PERDA DO OBJETO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cumprimento voluntário da obrigação de fazer imposta na sentença, sem que tenha havido concessão de tutela provisória ou esteja presente qualquer dos outros casos de efeito imediato da sentença previstos no art. 1.012, § 1o do Código de Processo Civil, importa em aceitação tácita da sentença e preclusão lógica do direito de recorrer, nos termos do art. 1.000 do CPC.
2. Da mesma forma, ocorreu a perda de objeto do recurso no que diz respeito à multa cominatória (astreintes), uma vez que a obrigação de fazer foi voluntariamente cumprida antes mesmo do início do decurso do prazo estipulado na sentença, de modo que não houve incidência da multa cominada.
3. Tratando-se de condenação em obrigação de fazer sem conteúdo econômico imediatamente aferível, mostra-se devido o uso do valor da causa como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, correspondendo, no caso, ao valor da dívida garantida pela hipoteca.
3.1. É inadmissível a redução dos honorários advocatícios já fixados no mínimo legal, uma vez que não se admite a fixação de honorários por equidade por ser muito elevado o valor da causa ou da condenação. Tema no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida.